Tribunal: TJDFT
Processo: 0752537-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. INDEPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo cível de origem até a conclusão da instrução probatória a ocorrer em processo criminal, que é fundado nos mesmos fatos jurídicos.
2. A característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade” consiste na existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda.
3. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC, no entanto, preceitua que é admissível a suspensão do curso do processo nos casos em que a sentença “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”.
4. A independência entre as esferas cível e criminal é a regra geral. Apenas eventual sentença com trânsito em julgado poderá vir a influenciar o modo como deve ser atribuída eventual responsabilidade civil para os fins do art. 935 do Código Civil.
5. No caso em análise deve ser privilegiado o prosseguimento regular da marcha do processo de conhecimento, pois não há prejuízo ao exercício da defesa nem coisa julgada constituída por sentença criminal que possa interferir no curso do processo de natureza cível. Assim, não está caracterizada a prejudicialidade que poderia, em tese, justificar a suspensão do curso do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.